Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-43.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000400-43.2018.8.26.0397
Registro: 2020.0000714318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000400-43.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes/apelados
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A -
AGÊNCIA SALES OLIVEIRA (6713), é apelado/apelante MÁRIO GUEDES JÚNIOR
APOIO ADMINISTRATIVO ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000400-43.2018.8.26.0397
VOTO No 36.797
2
APELAÇÃO No 1000400-43.2018.85.26.0397
COMARCA DE NOPURANGA
APELANTES/ APELADOS: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A e
BANCO DO BRASIL S/A (litisconsortes passivos); MARIO GUEDES
JUNIOR APOIO ADMINISTRATIVO - ME (autora, em recurso adesivo)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO IURI SVERZUT BELLESINI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de seguro de veículo
automotor. Renovação da apólice. Cancelamento indevido.
Abordagem condenatória (obrigação de fazer, para reativação
da apólice, e disciplina reparatória). Juízo de parcial
procedência. Recursos da autora e de litisconsortes passivos,
providos em parte.
VOTO No 36.797
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000400-43.2018.8.26.0397
VOTO No 36.797
3
Seguro de veículo automotor, cancelamento indevido
de apólice, abordagem condenatória (obrigação de fazer, para reativação da
apólice, e disciplina reparatória), juízo de parcial procedência (fls. 192/196), as
partes apelaram.
Ordem de interposição, ré, seguradora, bate-se pela
improcedência, ao argumento de que não houve prejuízo à autora, com
oportuna reativação da apólice. Subsidiariamente, pugna pela redução de
disciplina por dano moral, ainda a objetar limites de verba acessória.
Litisconsorte passivo (banco, que fez captar o seguro),
renova tese de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a improcedência da
demanda. Residualmente, à busca de redução de valores.
Autora, em recurso adesivo, perquire maior alcance
condenatório.
Respostas recursais, a fls. 240/244, 246/256 e
273/278.
FUNDAMENTAÇÃO
Banco, a atuar como agente captador do seguro, e, no
interesse de seguradora, que compõe mesmo grupo econômico, aqui dizendo
respeito à falha na prestação de serviços, com imprópria conduta na gestão de
seguro de danos, correta convocação, em litisconsórcio passivo.
Induvidosa situação de risco, gerada por impróprio
cancelamento de apólice de seguros, equívoco admitido pelas rés, e com a
reativação
da
apólice
somente
providenciada,
mediante
abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000400-43.2018.8.26.0397
VOTO No 36.797
4
jurisdicional da autora, e por determinação expressa do juízo, já passados oito
meses de indevido vácuo contratual, e, ademais, com imprecisões na nova
apólice, dizendo respeito à classe de bônus e dedução de franquia (fls. 32/37,
65/66 e 138), a demanda foi corretamente definida em primeiro grau, com
restituição proporcional de valores do prêmio, assim porque, a final, houve o
desfazimento do vínculo, ainda tendo sido oportuna disciplina por dano moral,
no contexto de injusta exposição gravosa, com manifesta incúria na reativação
de apólice, indevidamente cancelada, e, nesse âmbito, com arbitramento
equânime, tomando a quantia de sete mil e quinhentos reais, a atender
princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Disciplina de acessórios, os juros de mora, relativos à
restituição de parte do prêmio, aqui, versando responsabilidade contratual,
aplicando-se a norma do artigo 405, do Código Civil, devem ser contados, da
data da citação, mantida incidência de correção monetária, desde os
respectivos desembolsos.
Quanto à reparação por dano moral, os juros de mora
também devem ser computados, desde a citação, e a correção monetária, a
partir do arbitramento (data da sentença), na linha de jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Com relação à honorária de sucumbência, não sendo
expressiva a respectiva base de cálculo (valor da condenação), há que elevar
a alíquota, de dez para vinte por cento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000400-43.2018.8.26.0397
VOTO No 36.797
5
aos recursos, nos limites acima explicitados (ajustes na disciplina de
acessórios: juros, correção monetária e honorária de sucumbência).

CARLOS RUSSO
Relator